Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE). JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA (SUSCITADO). AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. MENOR EM ALEGADA SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal e o Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.
2. A competência da Vara da Infância e da Juventude se estabelece quando configurada indicação de ameaça ou de violação aos direitos da criança (arts. 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente e do art. 30, § 1o da Lei 11.697/2008). Na hipótese, constam alegações de violência física, psicológica e alegado abuso sexual no lar materno.
3. Situação de vulnerabilidade pela persistência do regime de guarda compartilhada, com possibilidade de retorno da criança ao ambiente materno, somada à notícia de iniciativa judicial da genitora voltada à retomada da guarda.
4. Necessidade de atuação especializada, com avaliação técnica e acompanhamento próprio do sistema protetivo da infância e juventude.
5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal).